Tribunal: STF
Processo: ARE 1573635
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Execução individual de sentença coletiva. Limites subjetivos da coisa julgada. Ausência de prequestionamento. Reexame de fatos e provas. Incidência dos verbetes nº 279 e nº 282 da súmula do STF. Ausência de repercussão geral conforme o Tema RG nº 848. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto por servidora estadual contra decisão pela qual foi negado provimento ao agravo em recurso extraordinário, em execução individual fundada em sentença coletiva promovida pelo sindicato Apeoesp. A agravante buscava afastar a limitação subjetiva do título, que restringiu expressamente seus efeitos aos associados identificados na petição inicial da ação coletiva, embora ela tenha se filiado posteriormente. Alegou violação ao art. 8º, inc. III, da CRFB (legitimidade sindical ampla), afronta aos Temas RG nº 823 e nº 1.075 e inconstitucionalidade na interpretação conferida aos limites da coisa julgada.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prequestionamento, na origem, da tese baseada no Tema RG nº 1.075, relativo aos limites subjetivos da coisa julgada em ações coletivas; (ii) estabelecer se a restrição do título judicial aos associados nominados configura afronta ao art. 8º, inc. III, da CRFB, e ao Tema RG nº 823; e (iii) determinar se a revisão da conclusão do Tribunal de origem demandaria reexame dos autos da ação coletiva e do conteúdo do título judicial, hipótese vedada pelo art. 102, inc. III, da CRFB e impedida pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    III. Razões de decidir



    3. A matéria referente aos limites subjetivos da coisa julgada não foi suscitada na instância a quo, nem objeto de embargos de declaração para fins de prequestionamento, incidindo os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    4. A ilegitimidade apontada nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não está ligada à legitimidade extraordinária do sindicato, prevista no art. 8º, inc. III, da Constituição da República, mas à limitação subjetiva do pedido formalizado na ação de conhecimento e da coisa julgada estabelecida no próprio título judicial exequendo, o qual se restringiu expressamente à condenação ao pagamento da verba requerida aos associados da entidade sindical que foram identificados nos documentos que instruíram a inicial



    5. Além disso, para afastar a delimitação subjetiva da coisa julgada estabelecida no título judicial, seria indispensável a apreciação dos autos da mencionada ação coletiva e a análise de nuances fáticas específicas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    6. Não bastasse isso, o acórdão recorrido encontra respaldo em precedentes firmados do STF quanto à natureza infraconstitucional da discussão sobre limites subjetivos da coisa julgada (Tema RG nº 848) e à impossibilidade de extensão de título judicial a não beneficiários expressamente identificados.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.